Tribunal: TJDFT
Processo: 0750573-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750573-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA CARVALHO THEMOTEO AGRAVADO: EUGENIO CARLOS DE PAULA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ROBERTA CARVALHO THEMOTEO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703619-24/2020, em que litiga com EUGENIO CARLOS DE PAULA LEITE. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Esclareceu o seguinte (ID77013430/0703619-24): “Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral proposta por ROBERTA CARVALHO THEMOTEO em face de EUGENIO CARLOS DE PAULA LEITE. Narra a parte autora que contratou o réu para implantes nos 02 últimos molares inferiores da direita, cujo preço acertado foi de R$2.400,00, em 6 parcelas com início em 06.11.2017. Alega que após a extração dos dentes foi-lhe apresentada prótese de substituição no dia 30.07.2018, as quais seriam menores que sua dentição normal. Ressalta que no dia 01.08.2018, realizou radiografia e retornou ao consultório com sua mãe, no dia 24.08.2018, quando gravou a conversa. Afirma que o réu esclareceu sobre às radiografias, e mostrou-lhes as próteses, que eram menores que os dentes normais, sem que um pudesse tocar no outro. Reclama da estética quando comparada aos dentes originais e relata que a sugestão do réu foi a inclusão de um bloco. Explica que se trata de colocação de peça única, a qual dispensa a passagem de fio dental. Salienta que nenhuma das seguintes ocorrências foi informada com antecedência, mas somente na consulta citada na ata anexada aos autos: perda óssea, próteses de tamanho diverso da dentição normal, sobreposição de uma coroa ao implante, cobrança de valor a parte pela prótese e divergência do que foi ofertado ao trabalho executado. Sustenta que o réu lhe prometeu devolver o dinheiro pago, mas não o fez, e recusou-se ainda a entregar recibos, contrato, notas, prontuário, radiografias, além de deixa-la sem próteses. Anexou novo orçamento para conclusão do tratamento realizado em 11.09.2018 no valor de R$ 7.500,00. Pede ao final, a condenação do réu: ‘1.a) ao ressarcimento/devolução do valor do serviço contratado, com juros e correção monetária, no importe de R$ 3.119,60 (...); 2.a) não sendo entendimento de V. Exa o valor com juros e correção monetária, a devolução/ressarcimento no valor de R$ 2.400,00 (...); 3.a) em fixar os danos morais no importe de R$ 10.000,00 (...). 4.a) A condenação do réu em apresentar e entregar os documentos como prontuário médico, radiografias, notas fiscais à autora, sob pena de ser arbitrada multa diária pela não entrega.’ Na decisão de ID. 55716603, foi determinada a citação. Citada, ID 72066557, a(s) parte(s) ré(s) apresentou(aram) contestação de ID. 73807783. Discorre acerca dos procedimentos iniciais realizados, assim como sobre o retorno que ocorreu em 30.10.2017, momento que orientou a autora sobre a 2a etapa do tratamento consistente na colocação das coroas após 4 a 6 meses do pós-cirúrgico. Esclarece sobre o momento da moldura e encaminhamento ao protético para confecção das coroas, mas que a partir do retorno da paciente em 30.07.2018, ela recusou a continuidade do tratamento. Afirma que prestou o serviço sem falhas mas a autora queria dentes iguais aos naturais. Ao final, requer a improcedência da demanda. Réplica no ID 76873663. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Não há preliminares ou questões processuais a serem analisadas. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir a qualidade do trabalho do profissional quanto às próteses confeccionadas, uma vez que a autora não apontou qualquer vício do trabalho do réu quanto aos pinos instalados. Todavia, considerando que a reclamação da demandante foca em defeitos da parte protética, tal constatação demandaria a realização de perícia. Ocorre que o fato se deu há 3 (três) anos, portanto, sem que as peças tenham sido fixadas, tornou-se improvável a constatação de defeito por meio de prova pericial. Dessa forma, o feito deve ser julgado aproveitando-se as provas documentais apresentadas até o momento. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se a autora produziu prova que leve à conclusão de que as próteses eram defeituosas, ante às irregularidades apontadas na inicial; 2) em havendo defeitos, seriam eles de responsabilidade do réu e em nível total dos serviços ou parcial; 3) em sendo de sua responsabilidade, o fato teria causado dano moral indenizável à autora. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Em seu recurso, a agravante alega cerceamento de defesa. Argumenta que “a ampla defesa constitui o direito fundamental de poder alegar fatos relevantes juridicamente e a possibilidade de comprová-los por quaisquer meios de prova em direito permitido”. Sustenta a essencialidade dos esclarecimentos a serem prestados pela prova técnica pericial. Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a designação de prova pericial técnica na área de odontologia/implantodontista (ID21719803). Sem preparo em razão da gratuidade concedida no ID55716603/0703619-24. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]” (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. A decisão saneadora, além de não ser suscetível à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, pode ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, §1o, CPC). Desta forma, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator